Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE. COBRANÇA DE TAXAS NÃO PACTUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 824,20 em favor da autora. Em seu recurso a parte recorrente aduz que não há ilícito a ser reparado, uma vez que a autora/recorrida foi retirada do cadastro de “Floor mínimo”, conforme foi requerido pela mesma. Afirma que já efetuou a devolução do valor cobrado. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29624597). Contrarrazões apresentadas (ID 29624604).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não cometeu prática abusiva ao não repassar o valor a parte autora/recorrida e que já teria estornado o valor a esta, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que o desfalque patrimonial sofrido pela autora/recorrida ao ser cobrada por taxas não inseridas contratualmente com a parte recorrente, sendo que, ademais, quanto ao “Floor mínimo” a autora/recorrida foi indevidamente inserida neste sistema de taxas. Além disso, a parte recorrida não comprovou a regularidade das transações impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
VI. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.